Tribunal: TJDFT
Processo: 0713791-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES. PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO SUPERVENIENTE. COMODATO. POSSE PRECÁRIA. DESOCUPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESBULHO CARACTERIZADO. PERDAS E DANOS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.
2. Consoante a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil, caracteriza a posse o efetivo exercício do poder de fato sobre a coisa.
3. Para que seja deferida reintegração de posse, o autor deve demonstrar o efetivo exercício de posse e a ocorrência de esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
4. In casu, a requerida ocupava o imóvel por conta de mera autorização ou consentimento do titular da posse. Segundo o acervo probatório, foi permitido que ela residisse numa pequena área do terreno “de favor”. Esse cenário caracteriza o instituto do comodato celebrado verbalmente e por prazo indeterminado. Mas o contrato atingiu sua finalidade no momento em que a comodatária deixou de morar no local e colocou sua filha para ficar em seu local.
5. O comodatário não exerce a posse com animus domini, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente em razão do contrato de empréstimo (art. 579 do Diploma Civil). Demonstrado que não há mais intenção na manutenção da autorização da posse, há o esbulho caso a ocupante se negue a sair do imóvel. Para aqueles que entendem exigível a notificação formal da legítima possuidora da coisa para que o comodatário deixasse o terreno, a citação teria esse efeito legal (art. 240, CPC). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1350111 / SC.
6. Comprovado o comodato tácito estabelecido entre as partes, bem como a posse indireta do imóvel e o esbulho praticado pela ré, a partir do momento em que se negou a deixar o imóvel, restou configurado o direito dos suplicantes de serem reintegrados na posse.
7. Conforme o artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes, como espécie do gênero danos materiais, representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar. Em caso de esbulho, são devidas as perdas e danos decorrente do ato ilícito.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.